Tribunal: TJES
Processo: 0000624-40.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Nulidade; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000624-40.2017.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS
APELADO: JULIETE INACIO DA SILVA MARQUES GRAUNKE
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DECLARADA DE OFÍCIO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1- “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados” (Súmula nº 22 do TJES).

2- No que concerne à condenação em custas processuais, tem-se que, diversamente do que ocorre nas executórias fiscais (Lei nº 6.830/80), ao caso em tela se aplica o disposto no art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que não exime os Municípios do recolhimento das custas processuais.

3- Em atenção ao disposto no art. 85, § 3º, do CPC, a fixação dos honorários deve se dar em percentual, e não em “valor certo”.

4- Apesar de as razões expostas no Apelo não merecerem prosperar, cumpre dizer, por se tratar de matéria de ordem pública, que os ônus da sucumbenciais fixados na Sentença não guardaram observância ao disposto no art. 86 do CPC, sendo de rigor, no caso, o reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que dos dois pedidos formulados pela Autora, apenas um deles foi acolhido.

5- Recurso conhecido e desprovido.

6- D
e

ofício, declarar a ocorrência de sucumbência recíproca, a fim de reformar parcialmente a Sentença, condenando as partes no pagamento de 50% das verbas de sucumbência – suspensa a exigibilidade em relação à Autora/Apelada, porquanto beneficiária da justiça gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Pancas devido à Sentença de fls. 162/167 proferida nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Juliete Inacio da Silva Marques Graunke, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Pancas julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes e, via de consequência, condenar a Fazenda Pública no pagamento das parcelas de FGTS, bem como em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No recurso de fls. 171/175v, o Município pugna pela reforma do ato judicial recorrido aos seguintes argumentos: (i) “
Os
contratos não são nulos, pois foram firmados após Processos Seletivos Públicos
, em virtude de Lei; onde foram observados os princípios da isonomia e da publicidade, respeitando sobremaneira o direito de todos
”; (ii) “
a Jurisprudência do STJ e STF traz a entendimento de que ocorre ou autoriza-se
nulidade dos contratos somente em caso de PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
. O caso dos autos é bem diferente, pois,
a cada ano é aberto Processo Seletivo Público para firmação de novos contratos temporários para o cargo de Professor. Assim, todos os interessados realizam suas inscrições, e enfrentam a seleção
.
[...]
Tais contratos firmados com a administração têm início e fim, no término do exercício financeiro e final do ano letivo e não se trata de prorrogações
”; (iii) “
O reconhecimento da nulidade do contrato não implica o pagamento de verbas de nítido caráter trabalhista, eis que a relação jurídica estabelecida entre as partes é administrativa
”; (iv) impossibilidade de ser condenado em custas e; (v) a “
verba honorária deve ser fixada em valor certo, e não em percentual
”.

Restou comprovado nos autos que a Autora foi contratada para trabalhar junto ao Município no cargo de professora, sucessivamente, nos períodos relativos a 01/02/2012 a 31/01/2013, 18/02/2013 a 23/12/2013, 03/02/2014 a 23/12/2014, 09/02/2015 a 23/12/2015 e 26/02/2016 a 23/12/2016 (fls. 18/36), o que afasta a natureza excepcional deste tipo de contratação.

Nessas circunstâncias, “
O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
” (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 064190006672, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

Ressalte-se, pois, que pouco importa se as contratações sucessivas ocorreram em virtude de renovações ou se, como sustentado pelo Apelante, após aprovação em diversos processos seletivos, uma vez que, tendo a Autora, ora Apelada, trabalhado por longos anos na função de professora em regime de designação temporária e, lado outro, não tendo o Município demonstrado a existência de excepcionais circunstâncias para legitimar cada uma delas, se restringindo a fazer alegações genéricas acerca da possibilidade de contratações temporárias, correta a sentença ao reconhecer a nulidade destas.

Aliás, o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 596.478, em regime de repercussão geral, já reconheceu o direito ao depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seus contratos de trabalho declarados nulos, posição reafirmada no julgamento do RE 765.320:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

A matéria discutida nos autos (contrato de trabalho declarado nulo e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra inclusive sumulada por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), nos termos do verbete nº 22:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Assim, reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, a Autora faz jus ao depósito do FGTS, de maneira que a existência de Súmula deste Sodalício sobre a questão fática e jurídica discutida pelas partes – Súmula esta, cabe salientar, pautada em julgados de Tribunais Superiores, notadamente STF e STJ –, bem como a reiterada jurisprudência, revelam a desnecessidade de maiores digressões acerca do tema.

No que concerne à condenação em custas processuais, tem-se que, diversamente do que ocorre nas executórias fiscais propostas pelos Municípios, ao caso em tela se aplica o disposto no art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013,
in verbis
:

Art. 20.
São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V -
O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva. (
Sem grifos no original
)

Nessa perspectiva, como o normativo em comento não elenca o Município no rol dos dispensados de pagar custas processuais, a condenação do Apelante no pagamento é conclusão inafastável.

Destarte, quanto à alegação de que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em valor certo – não em percentual –, tem-se que não encontra respaldo legal, devendo ser observado o disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil que, inclusive, preconiza a fixação dos honorários em percentuais.

Apesar de as razões expostas no Apelo não merecerem prosperar, cumpre dizer, por se tratar de matéria de ordem pública, que os ônus sucumbenciais fixados na Sentença não guardaram observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

É que, no caso específico dos autos, a Autora ajuizou a presente ação requerendo (1) a declaração de nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados com o Município, com a condenação do ente público ao pagamento das verbas devidas e (2) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A pretensão de declaração de nulidade do contrato e pagamento do FGTS foi julgada procedente. Contudo, a pretensão de indenização por danos morais foi julgada improcedente, sendo que esta não pode ser considerada uma sucumbência mínima.

Se ambas as partes sucumbiram, a regra é a de que as despesas e os honorários sejam distribuídos proporcionalmente entre elas, levando-se em conta o número de matérias acolhidas e rejeitadas, conforme preconiza o art. 86 do Diploma Processual.

Assim, é de se retificar a Sentença, de ofício, para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, de ofício, declaro a ocorrência de sucumbência recíproca
, a fim de reformar parcialmente a Sentença recorrida, condenando o Município de Pancas e Juliete Inacio da Silva Marques Graunke no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência – suspensa a exigibilidade em relação à Autora/Apelada, porquanto beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)